Tribunal: CARF
Processo: 10850.905428/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.905428/2012-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.906 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR
Recorrente
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-000.905, de 20 de
janeiro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10850.905427/2012-91, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Cuida o feito de Pedido Eletrônico de compensação por meio do qual a recorrente
pretende o reconhecimento de direito creditório decorrente de pretenso indébito verificado
quanto o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, relativo ao 1o trimestre de 2011. A empresa,
como se vê da DIPJ Retificadora juntada ao feito, apurou o tributo segundo o Lucro Real
Trimestral.
O pleito em questão teria sido indeferido pela Unidade de Origem uma vez que o
o valor descrito na DCOMP teria sido integralmente consumido para quitar obrigações
regularmente confessadas pela contribuinte.
Em suas razões de insurgência, e pelo que se dessume do relato contido no
acórdão recorrido, a empresa teria apurado um imposto a pagar no importe de R$ 687.267,84 o
qual, por sua vez, teria sido pago em três quotas mensais. Ao ser intimada do teor do despacho
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.905428/2012-35
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.905428/2012-35

decisório acima, teria providenciado a retificação de suas declarações para reduzir o valor do
débito inicialmente informado para R$ 561.335,18, resultando, pois, numa diferença de R$
125.932,66.
Neste feito, a recorrente pretende a recuperação de parte do valor de apenas uma
das quotas do imposto pagas.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ, após cravar que a simples retificação
de DCTF não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório pretendido,
afirmou que a postulante não teria trazido quaisquer elementos de sua escrita contábil
necessários à demonstração de sua causa de pedir. Por conseguinte, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Após ter sido regularmente cientificada do teor do acórdão supra, a contribuinte
interpôs o seu recurso voluntário para, além de reafirmar ter comprovado a existência de seu
direito creditório, esclarecer que teria deixado de trazer outros elementos porque toda a sua
apuração teria sido feita com base em informações contábeis transmitidas, via SPED, à própria
Receita Federal (presumindo-se, assim, que tais elementos seriam objeto de exame pelas
Autoridades competentes). Nada obstante, traz com o seu apelo cópias de uma DRE (que
comprovaria o resultado do período em exame), de páginas de seu livro razão e do diário (que
atestam o registro dos valores concernentes ao tributo pago).
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A insurgente foi intimada do julgamento intentado pela DRJ em 24/05/2017 (e-fl. 99),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 21/06/2017 (e-fl. 101). Como o decurso do
prazo preconizado pelo art. 33 do Decreto 70.235/72, vê-se que o apelo foi
tempestivamente apresentado, sendo certo, outrossim, que todos os demais requisitos de
admissibilidade foram satisfatoriamente preenchidos.
Diante disto, conheço das razões de inconformismo ora apreciadas.
Quanto ao pleito em si, de fato a DRJ tem razão quando afirma que a DCTF
retificadora, mormente quando apresentada após a prolação de despacho decisório, é
insuficiente para comprovar o direito creditório pretendido pelo contribuinte, sendo
efetivamente necessária a exibição de elementos que atestem a nova apuração descrita
na aludida declaração.
Mas também não se pode desconsiderar a alegação do contribuinte de que, após 2013,
principalmente, todas as informações comerciais, contábeis e fiscais das empresas se
encontram na base de dados da Receita Federal. Nesta esteira, a comprovação quanto a
correta apuração do IRPJ devido no 1o trimestre de 2011 poderia ter sido verificado por
simples diligência, sem necessidade, inclusive, de intimação do contribuinte para prestar
quaisquer informações que sejam. Afinal, qual seria, de fato, a utilidade da transmissão
dos arquivos ECF e ECD se, em procedimentos como o presente, as autoridades fiscais,
sob o manto de regras processuais, os ignoram solenemente.
Se é verdade que o ônus da prova quanto a liquidez e certeza do crédito é do
contribuinte, isto não significa que a Administração Tributária possa passar ao largo de
informações quanto as quais o legislador decidiu que deveriam ser disponibilizadas
eletronicamente ao fisco.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.905428/2012-35

E por este motivo, ante uma posição confortavelmente reativa dos órgãos
administrativos, entendo, agora, que eventuais cópias dos livros contábeis porventura
trazidos pelo contribuinte deverão ser consideradas verídicas, independentemente de
qualquer providência adicional (tendentes, v.g., à conferência de sua autenticidade).
No caso presente a recorrente trouxe com seu recurso voluntário os elementos de sua
escrita contábil (DRE juntada à e-fl. 132) que dão conta, de fato, de que, quanto ao
primeiro trimestre de 2011, foi apurado um imposto a pagar (provisão para o imposto de
renda) da ordem de R$ 561.335,18, valor este refletido também na DIPJ e na DCTF
retificadoras. É verdade que esta DRE está incompleta, já que não há, ali, uma descrição
clara sobre o resultado que teria sido utilizado como base de cálculo do tributo (algo
também não divisável na DIPJ juntada ao processo).
Como dito, todavia, o valor da provisão registrada no citado documento coincide com
aquele apontado pela empresa em suas declarações fiscais. Mas, de outro giro, o próprio
Razão juntado à e-fls. 133/135 traz, em seu bojo, o registro dos valores a recuperar nos
exatos R$ 41.977,55, pleiteados pelo contribuinte, informação esta corroborada pelas
cópias do Diário também exibidas no feito.
Há inadvertidamente indícios substanciais de que o crédito existe, algo, insista-se, que
poderia ter sido aferido pela instância a quo e pela própria Unidade de Origem (esta
última, verdade seja dita, tem a justificativa de que a empresa errou ao prestar as
informações atinentes ao tributo devido por meio de sua DCTF).
É obvio, contudo, que sem a exibição completa da DRE ou, quando menos, de um
documento que ateste qual teria sido o lucro da empresa no período em exame, não
teríamos no caso, uma certeza quanto ao montante do indébito pretendido, e, assim, não
se teria como prover, de plano, o recurso voluntário.
Mas, insista-se: a recorrente trouxe elementos de sua escrita para demonstrar a sua causa
de pedir, sendo certo outrossim, que tais elementos já tinham que ter sido objeto de
exame, quando menos, pela DRJ, mesmo que a empresa não os tenha exibido
juntamente com a sua manifestação de inconformidade. Semelhantes informações estão,
e sempre estiveram, à disposição do Fisco e exigir do contribuinte a sua exibição, ainda
que parcial, em processos litigiosos administrativos (mesmo que sob a escusa de que o
ônus probatório é deste), seria tornar letra morta todas as disposições do Decreto
6.022/2007 que instituiu o SPED.
A conversão em diligência, agora, se destinaria, neste passo, a suprimir uma omissão
clara incorrida pela DRJ que, por dever de ofício, deveria ter se utilizado dos sistemas
informatizados da Receita para verificar as informações que já lhe estavam disponíveis.
E, notem, nesta hipótese este Colegiado não estará produzindo provas em favor do
contribuinte, nem tampouco ultrapassando os limites do art. 16, §§ 1o e 4o, do Decreto
70.235/72. Uma nova incursão investigativa, aqui, não seria em nada diferente de
providências em que se pretendesse da Unidade da Origem, v.g., a juntada da cópia
integral da DIPJ do contribuinte (e, diga-se, realmente houve a apresentação apenas
parcial desta última declaração).
Dito isto, entendo que o processo se encontra insuficientemente instruído e, nesta
esteira, voto por converter o julgamento em diligência, na forma do art. 29 do Decreto
70.235/72 a fim de solicitar à Unidade de Origem que:
providencie juntada, ao feito, da cópia integral da DIPJ ativa da empresa aos autos; e
junte ao feito as telas extraídas da ECD da empresa que contenham a íntegra do Balanço
Trimestral, das Demonstrações Contábeis e da DRE relativos ao período de janeiro a
março de 2011 (registros J005, J100 e J150, conforme Manual de Orientação da ECD-
2016 aprovado pelo ADE/COFIS 34/2016).
Concluídos os trabalhos acima, pede-se, ainda, a lavratura do competente relatório
conclusivo de diligência a fim de verificar, a partir dos elementos coletados, o valor
efetivamente apurado do imposto no período em exame, podendo, inclusive, intimar o
contribuinte para apresentar os elementos que considerar necessários.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.905428/2012-35

Após, dê-se ciência das conclusões porventura obtidas ao contribuinte para, querendo,
no prazo de 30 dias, sobre ele se manifestar.
Com ou sem a manifestação da interessada, pede-se a devolução do feito à este
Colegiado para análise e julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem:
a) providencie juntada, ao feito, da cópia integral da DIPJ ativa da empresa aos
autos; e
b) junte ao feito as telas extraídas da ECD da empresa que contenham a íntegra do
Balanço Trimestral, das Demonstrações Contábeis e da DRE relativos ao período
de janeiro a março de 2011 (registros J005, J100 e J150, conforme Manual de
Orientação da ECD-2016 aprovado pelo ADE/COFIS 34/2016).
Concluídos os trabalhos acima, pede-se, ainda, a lavratura do competente relatório
conclusivo de diligência a fim de verificar, a partir dos elementos coletados, o
valor efetivamente apurado do imposto no período em exame, podendo, inclusive,
intimar o contribuinte para apresentar os elementos que considerar necessários.
Após, dê-se ciência das conclusões porventura obtidas ao contribuinte para,
querendo, no prazo de 30 dias, sobre ele se manifestar.
Com ou sem a manifestação da interessada, pede-se a devolução do feito à este
Colegiado para análise e julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital